Tribunal: TJDFT
Processo: 0716391-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. ESTUDO FICTO. ESFORÇO PESSOAL. AUTODISCIPLINA. OBJETIVO RESSOCIALIZADOR DA PENA. POSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO À ATIVIDADE INTRAMUROS. AUSÊNCIA DE ÓBICE PARA REMIÇÃO. A remição, pelo estudo ou pelo trabalho, é direito do apenado, assegurado no artigo 126, da Lei de Execução Penal, possibilitando, assim, a abreviação proporcional da pena aos dias de comprovada frequência escolar ou ao trabalho. Para a hipótese de remição pelo estudo, visando à prevalência de mecanismos de reinclusão social (e não de exclusão do sujeito apenado), além da modalidade presencial, também é permitida a remição pelo estudo ficto, tema regulamentado pela Resolução no 3/2010, do Conselho Nacional de Educação (CNE), e pela Resolução no 44/2013, posteriormente revogada pela Resolução no 391, de 10/5/2021, do Conselho Nacional de Justiça. O esforço pessoal e a autodisciplina empregada pelo apenado quando do êxito em exames nacionais de certificação de conclusão de nível de ensino (ENCCEJA, ENEM e outros) coadunam-se com o objetivo ressocializador da pena corporal pelo aprimoramento e elevação da escolaridade. A aprovação no ENCCEJA, quando posterior à conclusão do Ensino Fundamental e durante o cumprimento da pena, deve ser considerada para fins de remição por estudo, não fazendo jus o apenado, contudo, ao acréscimo previsto no artigo 126, § 5o, da LEP. Conforme jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte, o estudo intramuros não é óbice para a incidência da remição pela aprovação no ENCCEJA, hipótese prevista no artigo 3o, parágrafo único, da Resolução no 391/2021, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), permitindo-se o cômputo total autorizado dos dias de remição. Precedentes.